Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERFIL DE REDE SOCIAL HACKEADO. APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré à restituição de acesso a autora ao perfil de sua rede social, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00, bem como a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou possuir perfil em rede social com o intuito de divulgação de seu trabalho e captação de clientes. Noticiou ter tido suas contas pessoal e profissional invadidas e hackeadas e, apesar da adoção de todas as medidas de segurança somente obteve êxito na recuperação de sua conta pessoal. Informou que o golpista contatou seus clientes por meio de sua conta invadida. Pugnou pelo restabelecimento do acesso seguro ao seu perfil na rede social, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Apresentadas contrarrazões no ID 53632932.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pleito relativo à majoração do valor da multa e do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou que a decisão proferida ignorou a falha na segurança quanto aos serviços oferecidos aos usuários, a omissão da empresa e, consequentemente, o dano gerado pela inércia da recorrida. Aduziu ter encontrado dificuldades em fazer cessar a ação invasora, em razão de não ter obtido êxito em fazer contato com a recorrida. Afirmou que, em razão da ineficiência da recorrida em garantir a segurança dos dados, permitindo a invasão de sua conta, houve violação de sua intimidade, comprometendo sua imagem profissional perante seus clientes. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja majorada multa estipulada em sede de tutela de urgência, além da majoração do valor da condenação em indenização por danos morais, para a quantia de R$ 4.000,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, à luz do caso concreto, o arbitramento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, conquanto além do perfil pessoal, o perfil profissional da rede social da autora também foi invadido.
8. No que diz respeito à multa fixada, a decisão que antecipou os efeitos da tutela fixou a multa diária em R$ 1.000,00 (ID 53632550). Por ocasião da sentença (ID 53632925), a multa foi majorada para R$ 2.000,00, não havendo que se falar, portanto, em nova majoração da multa fixada a qual já guarda proporcionalidade e razoabilidade com o caso em apreço.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Danos morais majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem custas, ante a gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.